Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) MANOEL PEDRO CHAVES e expediu a requisição retificadora de id 19688088. Assim, diante do conteúdo da requisição retificadora supramencionada, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) MALVINA RITA CHAVES, HELIOMAR HELANO CHAVES, UBIRATHAN HELANO CHAVES, ELZI RITA CHAVES CAIXETA, VILMA RITA CHAVES RIBEIRO, FRANCILEIA RITA CHAVES e EDILMAR HELANO CHAVES. 2. Intime-se a credora MALVINA RITA CHAVES para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, se há interesse em formular pedido de adiantamento constitucional, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal, haja vista a informação da credora ter maior de 60 anos na requisição retificadora de ID 19688089. Em caso positivo, no mesmo termo, deverá: a) apresentar RG e CPF; e b) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 06 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto